Tribunal: TJMT
Processo: 1009094-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
RAI 1009094-74.2020.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Leandro Bataiello contra a r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da ação de regulamentação de guarda c/c alimentos no 1030831-44.2019.8.11.0041, que deferiu a guarda compartilhada da menor I.S.B. em finais de semanas alternados, “buscando a criança na casa da avó, às sextas-feiras, a partir das 17h00min horas, devendo entregá-la aos domingos, no mesmo local, até às 18h00min”.
O agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, pois o mantém em situação de desigualdade em relação à agravada no que tange à convivência com a filha.
Esclarece que nos autos há nítida excepcionalidade que autoriza a modificação da regulamentação de visitas, isto porque “o Agravante mora na cidade de Sinop-MT, logo, não se pode afirmar que o mesmo conseguirá exercer as visitas à filha em finais de semana alternados, (como regra) por inúmeras razões, entre elas: sua escala de trabalho, a distância de 478,9 km entre Sinop x Cuiabá, e os inúmeros gastos, que restaria a seu encargo, com transporte, alimentos e eventualidades de viagem. ” (Id. 40362985, pág.5, destaques no original).
Sustenta que deve ser concedido o direito a guarda compartilhada com visitação livre, de forma que “não pode haver óbice à criança permanecer com o pai em dias que ele puder estar na cidade de Cuiabá, e também a menor, não tendo aula, permanecer com o pai na cidade de Sinop, haja vista que a Agravada sempre se beneficia em detrimento do Agravante. ” (Id. 40362985, pág. 6).
Aduz que, “em que pese à imposição, na decisão, de que o Agravante teria que “buscando a criança na casa da avó, às sextas feiras, a partir das 17h00min horas, devendo entregá-la aos domingos, no mesmo local, até às 18h00min”, não obstante, cumpri informar que é quase impossível cumprir tal determinação, visto que os avós paternos residem em Guarantã do Norte-MT e que os avós maternos moram em São Miguel D’Oeste-SC. ” (Id. 40362985).
Menciona que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela requerida. A probabilidade do direito decorre da necessidade de resguardar o convívio entre o agravante a filha. o perigo de dano “reside no fato de que, resta claramente visível a atual desigualdade de convivência paterno-filial em comparação a Agravada, o que causará um verdadeiro desequilíbrio psicológico na menor, isso porque gera muito desconforto a criança ficar longe do pai, e vise versa. ” (Id. 40362985, pág. 8).
Requer seja concedido a tutela de urgência consistente na regulamentação de visitas nos seguintes termos: a) no dia dos pais com o genitor, e no dia das mães deve ser passado com a genitora; b) em feriados alternados (um sim outro não) ; Observo ainda que os feirados simples devem ser alternados entre si, assim como os feriados prolongados; c) metade das férias de final de ano e de meio de ano para cada genitor. d) o Natal com a mãe e o final de ano com o pai. Entretanto, no ano seguinte, a data festiva precisa ser alternada, ou seja, a mãe fica com o réveillon; já o pai, o Natal. e) Data de aniversário da mãe, com a genitora e, data de aniversário do pai, com o genitor. f) Data de aniversário da menor, meio período com a genitora e, meio período com o genitor, ou alternada, um ano com a mãe e no outro com o pai, bem como que seja deferida ao genitor o direito de visitação à filha, quando o mesmo estiver disponibilidade de vir em Cuiabá, bem como que ele possa levar a filha para Sinop em dias que ela não tiver aula. No mérito o provimento do recurso nos termos requeridos.
É a síntese.
Decido.
Para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir em parte o efeito ativo.
Verifico que na decisão agravada o magistrado de primeira instância regulou as visitas da seguinte forma:
“[...] a) poderá o pai ter a filha consigo, em finais de semanas alternados, buscando a criança na casa da avó, às sextas feiras, a partir das 17h00min horas, devendo entregá-la aos domingos, no mesmo local, até às 18h00min;
b) no aniversário, bem como em outras datas que se repetem anualmente, ficará com o genitor nos anos pares e com a mãe nos anos ímpares;
c) no dia dos pais e no aniversário deste (pai) a criança ficará em sua companhia, e, no dia das mães e aniversário desta (mãe), na dela;
d) nos anos pares, passará o Natal em companhia da mãe e o Ano Novo em companhia do pai, invertendo-se a data festiva no ano imediatamente seguinte;
e) nas férias escolares, passará metade com o pai e a outra metade com a mãe, sendo, a primeira metade com o pai nos anos pares, e a segunda metade com a mãe, e, nos anos ímpares, a primeira metade será com a mãe, ficando o pai com a segunda metade. [...]” (Id. 40362988, pág. 3)
Observo que a decisão agravada já deferiu parte dos pedidos do agravante quais sejam:1) no dia dos pais com o genitor, e no dia das mães deve ser passado com a genitora (item “c” da decisão agravada); 2) metade das férias de final de ano e de meio de ano para cada genitor (item “e” da decisão agravada). 3) o Natal com a mãe e o final de ano com o pai. Entretanto, no ano seguinte, a data festiva precisa ser alternada, ou seja, a mãe fica com o réveillon; já o pai, o Natal. (Item “d” da decisão agravada”), 4) Data de aniversário da mãe, com a genitora e, data de aniversário do pai, com o genitor (item “c” da decisão agravada).
Destarte, a controvérsia dos autos reside no tocante ao direito de convivência nas seguintes situações: i) ocorrer feriados, ii) aniversário da menor e, iii) a questão referente a visita livre do agravante quando estiver em Cuiabá.
Nesse contexto, considerando que o agravante reside na cidade de Sinop/MT e a menor reside na cidade de Cuiabá/MT, tenho que o direito de convivência em finais de semana alternados por certo dificulta ao agravante, mormente ante a distância entre as cidades.
Assim, tenho que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão parcial da tutela requerida, notadamente no que refere ao direito de visitação do pai a criança quando este se deslocar até Cuiabá-MT.
Todavia, como o pai não possui residência em Cuiabá-MT deverá buscar e entregar a criança no mesmo dia, podendo repetir tal procedimento em até 3 (três) vezes dentro de uma mesma semana.
Registro que, o direito de visita acima concedido não poderá implicar em ausência da criança em eventuais atividades escolares.
Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para determinar que poderá o pai ter a filha consigo, nos dias que estiver em Cuiabá-MT, buscando a criança na casa onde ela estiver residindo, a partir das 08h00min devendo entregá-la no mesmo dia e local até às 19h00min, podendo repetir tal procedimento em até 3 (três) vezes dentro de uma mesma semana.
No que tange ao pedido de justiça gratuita filio-me a corrente pela qual a concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. E, não há nos autos documentos hábeis para comprovar de forma satisfatória a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada, mormente porque não elementos que permitam cotejar as receitas e as despesas do recorrente. (Destaquei)
Assim, nos termos do art. 99, §2o do CPC, determino a intimação da parte Agravante, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove que está impossibilitado de arcar com as custas e despesas processuais, facultando-lhe recolher o preparo recursal.
Comunique-se o Juízo de primeira instância sobre esta decisão e para prestar as informações que achar necessárias.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Após, por envolver interesse de menor, encaminhe-se a Procuradoria Geral de Justiça para, caso queira, se manifestar.
Cumpra-se.
Desa. Sebastião Barbos Farias
Relator